Tribunal: TJDFT
Processo: 0000014-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000014-23.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KAISSAR HANNA EL HELOU JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa de KAISSAR HANNA EL HELOU JUNIOR para regularizar a representação processual, pois, não há nos autos instrumento de mandato em nome dos signatários do termo de apelação. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023 17:52:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator